Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo; e (ii) determinar se o princípio da insignificância deve ser aplicado para afastar a tipicidade material do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando os depoimentos das testemunhas, a confissão das rés e a apreensão da res furtiva na posse dos apelantes, não há se falar em absolvição.
4. O agente que concorreu para o crime ao permanecer no veículo esperando as comparsas, garantindo a fuga, caracteriza sua coautoria na empreitada criminosa.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a conduta dos réus apresenta elevada reprovabilidade, haja vista a reincidência e o valor da res furtiva (R$ 499,98), que supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo utilizado pela jurisprudência para afastar a atipicidade material.
6. O simples fato de os bens terem sido restituídos à vítima não descaracteriza a infração penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021; TJDFT, Acórdão 1881673, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1882017, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20/06/2024.